Tribunal: TJES
Processo: 0004224-52.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004224-52.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS VINICIOS FURLAN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Alegada, de forma expressa, a existência de omissão (CPC art. 1022, II) no acórdão vergastado, deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.

2 -
Incabível a suspensão de recurso em razão da matéria em discussão ser objeto de Tema de repercussão geral no STF, quando não há determinação da Colenda Corte neste sentido.

3 –
Da leitura atenta do julgado embargado, é possível, então, constatar inexistir qualquer vício a ser sanado, destacando-se que, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso sub examine.

4 -
A omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios refere-se às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente.

5 –
Embargos de Declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0004224-52.2014.8.08.0014, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração

opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de acórdão ID 5734931, onde foi dado provimento ao recurso ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios a esta.

Nas suas razões recursais, acostadas no ID 6217496, o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso quanto à necessidade de suspensão do recurso em razão do Tema 1002 do STF.

Contrarrazões no ID 6367589 onde a embargada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência dos requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo não provimento deste.

Manifestação do Estado sobre as preliminares de contrarrazões no ID 8507122.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS

De início, registo que não prospera a preliminar de contrarrazões, de não conhecimento dos Embargos por ausência dos requisitos de admissibilidade, uma vez que a Embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de suspensão do feito até que haja coisa julgada material no o RE 1.140.005/RJ.

Assim, alegada de forma expressa a existência de omissão (CPC art. 1022, II) no acórdão vergastado, entendo que deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, de Embargos de Declaração

opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de acórdão ID 5734931, onde foi dado provimento ao recurso ao recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios a esta.

Nas suas razões recursais, acostadas no ID 6217496, o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou omisso quanto à necessidade de suspensão do recurso em razão do Tema 1002 do STF.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Pois bem, observa-se que o v. acórdão embargado, em consonância com o novo posicionamento da Corte Constitucional em com outros Tribunais pátrios, entendeu pelo cabimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

Assim, no que tange a pretensa suspensão do recurso por força do Tema de Repercussão Geral 1002 do STF, em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, cumpre registrar que, até o presente momento, não foi proferida qualquer decisão pela Colenda Corte determinando a pretensa suspensão.

Esta Corte, inclusive, já se manifestou de forma reiterada sobre a questão, entendendo ser descabida a suspensão defendida pelo Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000497-11.2020.8.08.0003 EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO EM FACE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 2. Os entendimentos firmados em repercussão geral e recursos especiais repetitivos devem ser imediatamente aplicados, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, motivo pelo qual não se cogita de suspensão do processo, notadamente porque a tese fixada no Tema 1.002 já transitou em julgado. 3. Recurso desprovido. (Data: 07/May/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000497-11.2020.8.08.0003 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Incabível a suspensão de recurso em razão da matéria em discussão ser objeto de Tema de repercussão geral no STF, quando não há determinação da Colenda Corte neste sentido. 2 – Da leitura atenta do julgado embargado, é possível, então, constatar inexistir qualquer vício a ser sanado, destacando-se que, o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso sub examine. 3 - A omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios refere-se às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente. 4 – Embargos de Declaração rejeitados. (Data: 09/Jun/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000122-51.2022.8.08.0003 - Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Feitas as supramencionadas observações, da leitura atenta do julgado embargado, é possível, então, constatar inexistir qualquer vício a ser sanado, destacando-se que, o Órgão Julgador não é obrigado sequer a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
. Ademais, a omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios refere-se às questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente.

Desse modo, destaco que, quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, incabível a modificação do julgamento e a atribuição de efeito infringente aos embargos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPOSENTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.334.488/SC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 2. "Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição).
" EDcl no AgRg nos EDcl nos ERESP 1.003.429/DF, relator ministro Felix Fischer, corte especial, julgado em 20.6.2012, dje de 17.8.2012. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.478.744; Proc. 2014/0221284-1; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 07/05/2015) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014)

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar